Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. ATIVIDADES EDUCATIVAS INTRAMUROS. ENSINO MÉDIO. CONCESSÃO DA REMISSÃO DOS DIAS. POSSIBILIDADE. ENCCEJA. CONCESSÃO DA REMIÇÃO DOS DIAS. ACRÉSCIMO DE 1/3. ART. 3, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES. N. 391/2021, DO CNJ C/C ART. 126, §5o, DA LEP. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a regularidade da remissão realizada pelo Juízo da Execução Penal, por ocasião da aprovação do sentenciado no ENCCEJA, cumulada com remissão já realizada anteriormente por atividade educacional regular intramuros.
2. A Resolução n° 391, de 10 de maio de 2021 do Conselho Nacional de Justiça CNJ, regulamenta a possibilidade de utilização para remissão de exames de certificação do ensino médio e fundamental (ENCCEJA, ENEM, etc).
3. O sentenciado obteve a remissão dos 18 dias pelo estudo interno e, ainda, a remissão de 133 dias, incluídos nestes o adicional de 1/3 (um terço) previsto na LEP, art. 126, § 5o c/c art. 3, parágrafo único, da Res. N° 391 CNJ, com um total de 151 dias remidos. 3.1. Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com a norma de regência.
4. Negou-se provimento ao recurso.